Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710346-82.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados. A Recorrida ofereceu contrarrazões, Id n. 55440815. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), consoante despacho de Id n. 55481605, o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id n. 55745601. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator